Tribunal: STF
Processo: HC 254765
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 992.686/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta do anexo Procedimento Investigatório Criminal que, ao menos no período compreendido entre janeiro de 2018 até, pelo menos, setembro de 2020, MARCELO MOREIRA PRADO; EDUARDO APARECIDO DE ALMEIDA; MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA; ODAIR LOPES MAZZI JÚNIOR; ROBSON SAMPAIO DE LIMA; EDMILSON DE MENESES; CARLA LUY RICIOTTI LIMA; WELLINGTON ROBERTO DA CRUZ; GRATULIANO DE SOUSA LIRA; SILVIO LUIZ FERREIRA; SÉRGIO LUIZ DE FREITAS FILHO; VALDECI ALVES DOS SANTOS; GILBERTO FLARES LOPES PONTES; LEVI ADRIANO FELÍCIO; DIEGO MACEDO GONÇALVES DO CARMO; PATRIC VELINTON SALOMÃO; WAGNER RODRIGO DOS SANTOS, JOÃO PAULO TOMAZ DE SOUZA e MARCELO RODRIGUES DA COSTA, juntamente com Décio Gouveia Luis, Cláudio José Pinheiro Freitas e José Carlos de Oliveira, além de outras pessoas não identificadas, promoveram e integraram a organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC), composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, especialmente os de tráfico de entorpecentes, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de amas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, etc., cujo comando, liderança e as principais ordens eram proferidas a partir do interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau, tratando-se, ademais, organização que emprega armas de fogo. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como a manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora a fim de requisitar-lhe informações pormenorizadas sobre o andamento processual, acompanhadas de previsão de julgamento da apelação, caso não tenha ocorrido. As informações devem ser preferencialmente prestadas pela Central do Processo Eletrônico do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a defesa do paciente apresentou, em 13/4/2023, suas razões de apelação, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo. Entretanto, passados quase dois anos desde a interposição do recurso, ainda não foi julgado, configurando grave morosidade processual”. Assim, requer a concessão da ordem “para que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento de sua apelação”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente